Tribunal: TJBA
Processo: 8071493-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071493-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: L C COSTA JOIAS LTDA e outros (10)

Advogado(s)
:
MAURICIO AMORIM DOURADO

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE. DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. NÚMERO REDUZIDO DE BENEFICIÁRIOS. CONFIGURAÇÃO DE “FALSO COLETIVO”. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE REAJUSTE ANUAIS FIXADOS PELA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES. ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. RISCO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA E DE PERDA DA COBERTURA ASSISTENCIAL. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que indeferiu pedido de tutela antecipada em ação revisional de contrato de plano de saúde, sob o fundamento de prematuridade do momento processual.

2. Os agravantes sustentam em seu recurso a urgência na recomposição dos valores, sob o fundamento que a cobrança do reajuste feito pelo agravada estaria afetando significantemente sua capacidade financeira.

3. O agravado sustenta o desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão de tutela de urgência, a fim de determinar o recálculo das mensalidades de plano de saúde coletivo por adesão, considerado “falso coletivo”, com aplicação dos índices de reajuste anual fixados pela ANS para planos individuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Evidenciada a probabilidade do direito diante dos indícios de que o contrato, embora formalmente coletivo, possui número reduzido de beneficiários, caracterizando-se como “falso coletivo”, o que autoriza a aplicação dos índices de reajuste da ANS para planos individuais, conforme entendimento consolidado do STJ e da jurisprudência do TJBA.

6. Presente, igualmente, o perigo de dano, consubstanciado no risco de onerosidade excessiva, inadimplência e eventual perda da cobertura assistencial, sendo que a aferição definitiva da regularidade do reajuste demanda dilação probatória

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo provido.

Tese de julgamento:

1. É cabível a concessão de tutela de urgência para aplicação dos índices de reajuste da ANS aos planos de saúde coletivos por adesão com reduzido número de beneficiários, caracterizados como “falso coletivo”, quando presentes a probabilidade do direito e o risco de dano decorrente da onerosidade excessiva e da possibilidade de perda da cobertura assistencial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8071493-12.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante L C COSTA JOIAS LTDA e outros (10) e como apelada BRADESCO SAUDE S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .